Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708366-93.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS REQUIAO DE MELO, MAYARA ARANTES AYRES EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da irregularidade da representação processual. O embargante alega, em síntese, que a decisão proferida é omissa ao não fixar honorários de sucumbência. Com razão o embargante. Conforme o artigo 55 da Lei 9.099/1995, o recorrente será condenado em custas e honorários advocatícios quando for integralmente vencido. Ademais, o Enunciado 122 do FONAJE dispõe que “é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”, o que se aplica ao presente caso. Dessa forma, verifica-se a existência de omissão quanto à fixação dos honorários, fato que torna necessário o acolhimento dos presentes embargos. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA